Tribunal: TJDFT
Processo: 0729085-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729085-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por JOSE FERREIRA DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência com finalidade de coibir a atuação da Administração Pública, por meio da sua Secretaria de Desenvolvimento Social, de demolir cerca erigida em loteamento ocupado pelo recorrente, requerida por este na ação anulatória de ato administrativo (0705047-53.2021.8.07.0001) que ajuizou em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora agravante; Alega em síntese que seria ocupante de boa-fé do terreno desde 1982, com anuência da Administração Pública. Assevera que não seria invasor, mas portador da posse mansa e pacífica de um terreno localizado na chácara 79/B do Varjão do Torto, no qual moraria há mais de 40 anos com sua família, conforme restaria comprovado pela documentação que anexou. Acrescenta que nele viria cultivando hortaliças e frutas para o seu sustento. Afirma ainda que a demolição do aduzido lar construído durante 40 anos pelo agravante o colocaria em situação de vulnerabilidade extrema pois não teria outro imóvel para residir, desabrigando uma família que ocuparia o terreno em questão de forma mansa, pacífica e de boa-fé, sem perder de vista a pandemia que atualmente assola a sociedade. Defendendo a presença dos seus pertinentes pressupostos autorizativos, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja obstada a fluência dos efeitos da decisão recorrida, de modo que a decisão anterior que havia concedido medida cautelar de proibição de alteração da situação de fato então existente ao menos até a apreciação da tutela de urgência requerida na petição inicial, após citação do ré e apresentação de informações quanto ao terreno em discussão, que já ocorreu. No mérito, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão interlocutória recorrida, para que seja deferida a tutela de urgência postulada na petição inicial. Decido. Inicialmente, considerando que o agravante requereu a gratuidade de justiça na petição inicial da causa principal, mas o requerimento esta pendente de apreciação em que pese o recebimento da petição inicial, sem perder de vista o evidente estado de hipossuficiência alegado, sobretudo, pela documentação acostada pela parte, e a fim de evitar prejuízo processual ao interessado, reconsiderando a decisão anterior, DEFIRO a gratuidade de justiça postulada tão somente para os fins do presente recurso. Dessa forma, sendo cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestiva e firmada por advogado constituído nos autos, tendo o preparo deixado de ser recolhido em razão da gratuidade de justiça ora deferida aos recorrentes, afere-se que a pretensão recursal é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse passo, o art. 995 do mesmo diploma legal dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos poderão ser suspensos por decisão relator caso demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e restar constatado a presença de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. De início, na esteira da jurisprudência desta Corte de Justiça, convém registrar que a possibilidade incerta e futura de regularização da área discutida não se traduz em permissão para edificações irregulares. Ademais, é cediço que o direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos, de igual forma, tutelados constitucionalmente, pois a moradia exercida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ao meio ambiente é antissocial. Com feito, compulsando a documentação apresentada pela Administração Pública (ID Orig 100377263), que goza de presunção de validade e legalidade, informa-se que foi realizada diligência para apuração de invasão de imóvel pertencente ao Poder Público, na qual foi constatado que: “1 – Na área destacada como invasão 01, foi verificado um cercamento em estrutura metalica sem edificação sendo utilizado como pomar, que o responsável pelo cercamento irregular reside na QD. 08, CJ. F, LT 09, que ao aborda-lo simplesmente bateu o portão, fechando-o dizendo que não iria prestar nenhuma informação, que não foi possivel realizar fotografias da ocupação tendo em vista a densa vegetação no local. 2 – Na área destacada como invasão 2, foi verificado somente cercamento com tela e outros tipos de materias metálicos, não existindo até a presente data nenhuma edificação, que no local se encontrava o filho do responsável pela ocupação que se negou a informar o nome do pai, alegando que estava tudo resolvido com a Administração Regional do Varjão. 3 – No ato da vistoria não foi possível à lavratura de auto de intimação demolitoria tendo em vista a recusa da identificação por parte dos responsáveis pelas ocupações irregulares”. Do que se pode extrair das fotos e relatórios também apresentados, a retirada das cercas do loteamento em questão (Chácara 79B do Conjunto F da Quadra 8 do Varjão) e demolição neles erigidas já foi executada pelo Poder Público no uso de suas atribuições, atualmente, não existindo mais edificações no local. Outrossim, em análise perfunctória, observa-se que o aduzido posseiro tomou conhecimento da fiscalização, mas se recusou a assinar o auto de intimação demolitória. Assim, na via estreita do recurso manejado, verifico que a Administração Pública exerceu, dentro dos pertinentes limites legais, seu poder dever de polícia ao impedir a permanência de edificação erigida em imóvel público em desconformidade com a legislação pertinente. Em verdade, as informações trazidas pelo recorrente, no momento, são insuficientes para se reconhecer a probabilidade do direito invocado, de modo que, eventual acolhimento da pretensão do autor, ainda demanda a reunião de melhores informações, as quais se mostram essenciais para a análise da questão. De resto, a priori, não haveria mais que se falar em possível impedimento da aduzida demolição na medida em que o terreno em questão já teria sido liberado. De qualquer sorte, como bem registrado pelo nobre prolator, na realidade, “A pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de ‘obrigação de não fazer’ consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico”. Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR POSTULADA. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações, salvo em relação àquelas que informem uma possível perda do objeto do presente recurso. Intime-se o agravado (DISTRITO FEDERAL) para, querendo, apresentar suas respectivas contrarrazões recursais, no prazo previsto no art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator